Tribunal: TJDFT
Processo: 0753330-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WESLEY NUNES DIAS ANDRADE e ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0708867-82.2022.8.07.0006, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de percentual do salário do Agravado JOSE WAGNER CALHEIROS DE OLIVEIRA. Em suas razões recursais, os Agravante defendem, em síntese, a possibilidade de penhora de salário, com fundamento na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Alegam também que o juiz a quo não se atentou para a cláusula sexta do termo de acordo 148971798, em que os executados teriam concordado com a penhora de seus salários, em caso de inadimplemento. Tecem outras considerações. Citam jurisprudência. Pedem, em liminar, a antecipação a tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% sobre a remuneração do agravado JOSE WAGNER CALHEIROS DE OLIVEIRA. No mérito, pugnam pela confirmação da decisão. Preparo recolhido. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator